Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000554-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO HENRIQUE SILVA AZEVEDO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. SARGENTO. PRETENSÃO DE REEENQUADRAMENTO PARA O POSTO DE 1º TENENTE, COM PROVENTOS CORRESPONDENTES À REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. REGRAS ESTATUTÁRIAS NÃO CUMPRIDAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policial militar inativo que, embora aposentado na graduação de 1º Sargento com proventos calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente, em conformidade com o art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009, pretende a promoção ao posto de 1º Tenente, com consequente percepção de proventos correspondentes à remuneração de Capitão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regra de transição prevista no art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 confere direito à promoção funcional ao posto de 1º Tenente; e (ii) estabelecer se o policial militar inativo pode receber proventos com base na remuneração de Capitão, mesmo sem ter alcançado esse posto na ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 11.356/2009 assegura apenas o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente aos praças que, na ativa, ostentavam a graduação de 1º Sargento e possuíam 30 anos ou mais de serviço, sem conferir direito à promoção funcional. 4. A promoção funcional nas carreiras militares obedece aos critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 7.990/2001, que exige, entre outros requisitos, existência de vaga, inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso específico e cumprimento de interstício mínimo. 5. Não há nos autos prova de que o Apelante tenha se submetido aos requisitos legais exigidos para a ascensão ao Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar (QOAPM), nem de que tenha cumprido os procedimentos estatutários de progressão. 6. A alegação de direito à promoção ao posto de 1º Tenente e à percepção de proventos de Capitão configura promoção “per saltum”, sem amparo legal, violando os princípios da legalidade e da isonomia previstos no art. 37, caput, da CF/1988. 7. A reestruturação promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997 não implicou ascensão automática de graduações, tampouco gerou direito subjetivo à reclassificação funcional. 8. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a impossibilidade de promoção presumida ou automática de 1º Sargento para 1º Tenente com repercussão remuneratória em patamar de Capitão, sem o cumprimento das exigências legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida. Tese de julgamento: 1. O art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 assegura exclusivamente o cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente aos 1º Sargentos com 30 (trinta) anos de serviço, sem lhes conferir promoção funcional. 2. A ascensão na carreira militar depende do cumprimento cumulativo de requisitos legais e estatutários, sendo vedada a promoção “per saltum”. 3. A percepção de proventos superiores ao posto ocupado na ativa, com base em regra de transição, não implica reclassificação hierárquica nem gera direito à remuneração de posto superior. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000554-38.2024.8.05.0001, em que figura como apelante PAULO HENRIQUE SILVA AZEVEDO, e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expendidas no voto condutor.